Tribunal: STF
Processo: AI 592080
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE A VENDA DE BENS IMÓVEIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 



    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia relativa à incidência de Cofins sobre a venda de bens imóveis tem índole infraconstitucional. 



    A alegação de afronta aos princípios contidos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não permite o trânsito de eventual recurso extraordinário, uma vez que não acarreta ofensa direta à Constituição Federal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.